Tribunal: TJES
Processo: 5037836-36.2024.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5037836-36.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: YURI ROCHA FRANCA
RECORRIDO: RIOT GAMES SERVICOS LTDA.
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. JOGO ONLINE (
LEAGUE OF LEGENDS
). BANIMENTO PERMANENTE DE CONTA POR SUPOSTO USO DE “FERRAMENTAS DE TERCEIROS”. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL POR COMPLEXIDADE PROBATÓRIA ACOLHIDA NA ORIGEM. NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA TÉCNICA ESPECIALIZADA PARA VERIFICAR O FUNCIONAMENTO DO SISTEMA ANTI-CHEAT, A AUTENTICIDADE DOS LOGS E A EVENTUAL UTILIZAÇÃO DE PROGRAMAS ILÍCITOS. IMPOSSIBILIDADE DE REALIZAÇÃO NO RITO SUMARÍSSIMO. MANUTENÇÃO DA EXTINÇÃO DO PROCESSO (ART. 51, II, LEI 9.099/95). PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Caso em exame:
Recorrente, usuário do jogo
League of Legends
, teve sua conta banida por suposto uso de
hacks
e pleiteou reativação da conta, desbloqueio de IP e danos morais. Sentença extinguiu o feito por complexidade probatória.

2. Questão em discussão:
Verificar se a controvérsia demanda prova técnica incompatível com o rito do Juizado Especial, na forma do art. 51, II, da Lei nº 9.099/95.

3. Razões de decidir:
3.1. Rejeita-se a preliminar de ausência de dialeticidade, pois o Recorrente impugna especificamente o fundamento sentencial relativo à complexidade.
3.2. A análise do banimento por uso de
softwares
ilícitos demanda exame técnico aprofundado, envolvendo
logs
, algoritmos de detecção, eventuais
softwares
instalados no
hardware
do usuário e integridade do sistema anti-
cheat
, o que ultrapassa a prova documental simples.
3.3. Precedentes das Turmas Recursais corroboram a necessidade de perícia em casos semelhantes envolvendo
bans
em jogos eletrônicos.
3.4. Correta, portanto, a extinção do feito por complexidade probatória, nos termos dos arts. 3º e 51, II, da Lei nº 9.099/95.

4. Dispositivo:

Recurso conhecido e desprovido.
Mantida integralmente a sentença. Condenação do Recorrente ao pagamento de custas e honorários (art. 55 da Lei nº 9.099/95), suspensa a exigibilidade em razão da assistência judiciária gratuita.

Tese de julgamento:
“Demandas relativas a banimento de contas de jogos eletrônicos por suposta utilização de softwares ilícitos exigem prova técnica especializada, incompatível com o rito dos Juizados Especiais, impondo a extinção do processo por complexidade, nos termos do art. 51, II, da Lei nº 9.099/95.”
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PJE - RECURSO INOMINADO Nº
5037836-36.2024.8.08.0048

RECORRENTE:
YURI ROCHA FRANCA

RECORRIDO:
RIOT GAMES SERVICOS LTDA.

JUIZ SENTENCIANTE: DR.
RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA:
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. JOGO ONLINE (
LEAGUE OF LEGENDS
). BANIMENTO PERMANENTE DE CONTA POR SUPOSTO USO DE “FERRAMENTAS DE TERCEIROS”. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL POR COMPLEXIDADE PROBATÓRIA ACOLHIDA NA ORIGEM. NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA TÉCNICA ESPECIALIZADA PARA VERIFICAR O FUNCIONAMENTO DO SISTEMA ANTI-CHEAT, A AUTENTICIDADE DOS LOGS E A EVENTUAL UTILIZAÇÃO DE PROGRAMAS ILÍCITOS. IMPOSSIBILIDADE DE REALIZAÇÃO NO RITO SUMARÍSSIMO. MANUTENÇÃO DA EXTINÇÃO DO PROCESSO (ART. 51, II, LEI 9.099/95). PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Caso em exame:
Recorrente, usuário do jogo
League of Legends
, teve sua conta banida por suposto uso de
hacks
e pleiteou reativação da conta, desbloqueio de IP e danos morais. Sentença extinguiu o feito por complexidade probatória.

2. Questão em discussão:
Verificar se a controvérsia demanda prova técnica incompatível com o rito do Juizado Especial, na forma do art. 51, II, da Lei nº 9.099/95.

3. Razões de decidir:
3.1. Rejeita-se a preliminar de ausência de dialeticidade, pois o Recorrente impugna especificamente o fundamento sentencial relativo à complexidade.
3.2. A análise do banimento por uso de
softwares
ilícitos demanda exame técnico aprofundado, envolvendo
logs
, algoritmos de detecção, eventuais
softwares
instalados no
hardware
do usuário e integridade do sistema anti-
cheat
, o que ultrapassa a prova documental simples.
3.3. Precedentes das Turmas Recursais corroboram a necessidade de perícia em casos semelhantes envolvendo
bans
em jogos eletrônicos.
3.4. Correta, portanto, a extinção do feito por complexidade probatória, nos termos dos arts. 3º e 51, II, da Lei nº 9.099/95.

4. Dispositivo:

Recurso conhecido e desprovido.
Mantida integralmente a sentença. Condenação do Recorrente ao pagamento de custas e honorários (art. 55 da Lei nº 9.099/95), suspensa a exigibilidade em razão da assistência judiciária gratuita.

Tese de julgamento:
“Demandas relativas a banimento de contas de jogos eletrônicos por suposta utilização de softwares ilícitos exigem prova técnica especializada, incompatível com o rito dos Juizados Especiais, impondo a extinção do processo por complexidade, nos termos do art. 51, II, da Lei nº 9.099/95.”

RELATÓRIO

O Recorrente, usuário da plataforma de jogos
League of Legends
(LOL) desde 2017, com aproximadamente 9.638 horas de jogo, teve sua conta "yurizoka" suspensa permanentemente pela Recorrida RIOT GAMES SERVIÇOS LTDA. em 28/09/2024, sob a alegação de uso de "ferramentas de terceiros" (hacks/scripts). Pleiteou a reativação da conta, o desbloqueio do Internet Protocol (IP) e indenização por danos morais no valor de R$ 15.000,00, argumentando violação ao dever de informação e ampla defesa.

A Recorrida, em contestação, alegou que o banimento ocorreu devido à infração dos Termos de Uso (uso de
software
malicioso) e suscitou preliminar de incompetência do Juizado Especial Cível pela complexidade probatória.

O Juízo
a quo
acolheu a preliminar e extinguiu o feito, com fulcro no art. 51, inciso II, da Lei nº 9.099/95.

O Recorrente interpôs o presente Recurso Inominado, reiterando a alegação de que a extinção por complexidade de prova é indevida e que a Recorrida possui meios documentais para comprovar a suposta violação, sendo a perícia desnecessária ou, no máximo, imputável à
expertise
da Recorrida. Requer o afastamento da preliminar de incompetência e a condenação da Recorrida no mérito.

A Recorrida apresentou contrarrazões, arguindo, preliminarmente, o não conhecimento do recurso por ofensa ao princípio da dialeticidade. No mérito recursal, defendeu a manutenção da sentença, reforçando que a prova do uso de
hack
depende de exame técnico incompatível com o rito do JEC.

É o relatório, embora dispensado.

PROJETO DE VOTO

Defiro
a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita em favor do Recorrente, pois comprovada sua hipossuficiência financeira.

I) Da preliminar de ausência de dialeticidade recursal

A Recorrida sustenta que o recurso inominado interposto pelo Recorrente não deve ser conhecido por ofensa ao princípio da dialeticidade, argumentando que a peça recursal apenas reitera os argumentos apresentados na réplica, sem atacar especificamente o fundamento da sentença, qual seja, a complexidade da prova.

Contudo, entendo que, embora o Recorrente repita algumas alegações de mérito, dedica tópico específico (IV - Da Competência do Juizado Especial) à refutação do fundamento da extinção. O Recorrente alega que a Recorrida tem o ônus de provar a violação por meio de prova documental que já deveria deter, e que a mera alegação de complexidade não pode servir como escudo para a ausência de prova por parte do fornecedor.

Verifico, portanto, a presença de impugnação específica dos fundamentos da sentença, razão pela qual rejeito a preliminar suscitada.

II) Do mérito recursal

O cerne do Recurso Inominado interposto pelo Recorrente cinge-se à irresignação quanto ao acolhimento da preliminar de incompetência do Juizado Especial Cível, nos termos do art. 51, inciso II, da Lei nº 9.099/95, que permite a extinção do feito quando a complexidade da causa exigir a realização de prova técnica incompatível com o rito sumaríssimo. Sustenta o Recorrente que a prova do uso do
hack
é de incumbência da Recorrida e deveria ser documental, não pericial.

É imperioso reconhecer que o sistema de Juizados Especiais Cíveis foi delineado pela Lei nº 9.099/95 com a finalidade precípua de promover o acesso à justiça mediante a simplificação dos procedimentos e a celeridade processual.

O critério definidor da competência material do Juizado não é apenas o valor da causa, mas também a menor complexidade do objeto probatório, conforme estipula o art. 3º da referida lei. A necessidade de produção de prova pericial complexa, como acentuado na r. sentença objurgada, rompe com esses pilares, conduzindo, inevitavelmente, à incompetência do Juízo.

No caso concreto, o Recorrente pleiteia a anulação do banimento definitivo de sua conta de
League of Legends
, sob a alegação de que não utilizou programas de terceiros e que a imposição da pena de exclusão permanente ocorreu sem que a Recorrida especificasse tecnicamente o ato ilícito. Invoca o Código de Defesa do Consumidor (CDC) e a regra de inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII, CDC), exigindo que a Recorrida comprove pormenorizadamente: 1) quais softwares proibidos foram utilizados; 2) as datas e horários; 3) relatórios técnicos específicos; 4) a concessão de prazo para defesa.

A Recorrida, em sua defesa, afirma que a conta ID “Allen Walker#yuri” foi detectada utilizando “ferramentas de terceiros” (Scripts, bots, hacks - Cláusula 7.1.10 dos Termos de Uso) e que tais programas conferem vantagens indevidas, subvertendo a natureza competitiva do jogo. Para tanto, juntou relatórios de detecção nos Ids 62534084 e 62534092.

Diante disso, coaduno com o entendimento adotado pelo Juízo
a quo
, pois a solução da controvérsia depende de um exame técnico aprofundado, que extrapolaria a simples análise dos documentos já acostados pelas partes. Tal exame necessitaria: a) de uma perícia no
hardware
do Recorrente, para verificar a instalação e o uso contemporâneo de programas de terceiros ilegais, como o Recorrida sugeriu; ou b) de uma análise técnica nos sistemas de detecção e logs da Recorrida, para verificar a robustez e a integridade do algoritmo
anti-cheat
que gerou o banimento, confrontando a alegação da Recorrida com o alegado erro ou imprecisão do sistema invocado pelo Recorrente.

Em relação à necessidade de prova técnica especializada em casos envolvendo a licitude do banimento em jogos virtuais por uso indevido da conta, colaciono os seguintes julgados proferidos por tribunais pátrios:

RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. JOGOS ONLINE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS . AUTOR QUE FOI BANIDO DA PLATAFORMA POR SUPOSTO USO INDEVIDO DA CONTA. COMPLEXIDADE DO FEITO ANTE A NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PROVA PERÍCIAL. INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS RECONHECIDA NO CASO. SENTENÇA MODIFICADA .RECURSO PROVIDO. (Recurso Inominado, Nº 50346563020238210001, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator.: Luís Francisco Franco, Julgado em: 07-03-2024) (TJ-RS - Recurso Inominado: 50346563020238210001 PORTO ALEGRE, Relator: Luís Francisco Franco, Data de Julgamento: 07/03/2024, Terceira Turma Recursal Cível, Data de Publicação: 07/03/2024)

RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. BANIMENTO DE CONTA EM JOGO CALL OF DUTY . PROVA COMPLEXA. INCOMPATIBILIDADE COM O RITO DOS JUIZADOS ESPECIAIS. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA . Recurso conhecido e desprovido. (TJPR - 1ª Turma Recursal - 0004188-22.2021.8 .16.0182 - Curitiba - Rel.: JUÍZA DE DIREITO SUBSTITUTO BRUNA RICHA CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE - J. 02 .05.2022) (TJ-PR - RI: 00041882220218160182 Curitiba 0004188-22.2021.8 .16.0182 (Acórdão), Relator.: Bruna Richa Cavalcanti de Albuquerque, Data de Julgamento: 02/05/2022, 1ª Turma Recursal, Data de Publicação: 02/05/2022)

Portanto, o Juízo
a quo
agiu com acerto ao reconhecer a incompetência do Juizado Especial, na forma dos arts. 3º,
caput
, e 51, II, ambos da Lei n° 9.099/95. Por conseguinte, julgo prejudicadas as demais teses recursais.

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso Inominado, mantendo inalterada a r. sentença de primeiro grau em todos os seus termos.

Na forma do art. 55 da Lei n° 9.099/95, condeno o Recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação e, caso inexistir, sobre o valor atualizado da causa, mas suspendo a exigibilidade da cobrança em decorrência da concessão do benefício da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

JULIA STANGE AZEVEDO MOULIN

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei n. 9.099/95.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)